Tribunal: TJES
Processo: 5040925-76.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040925-76.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: FERNANDA BELESA NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “A Requerente afirma que em novembro de 2023, a Requerida lhe cobrou o valor de R$7.682,17, por consumo irregular no período de 25/01/2020 a 13/07/2022. Aduz não concordar com a cobrança e que a vistoria foi realizada sem a ciência da Requerente, tendo tomado conhecimento do procedimento após o recebimento da cobrança do demonstrativo de cálculo. Afirma que interpôs recurso administrativo, o qual foi negado. Diante disso, pleiteia a confirmação da tutela provisória visando a suspensão da cobrança relativa ao TOI nº 9562321 e a declaração de inexistência do débito”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente na quantia de R$7.682,17 e B) Confirmar a tutela provisória concedida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que a requerida realizou o ato administrativo de forma unilateral, sendo que a fim de determinar a responsabilidade da parte requerente, deveria ter realizado a referida perícia no momento dos fatos e apresentado como prova documental no processo, não podendo se valer de sua desídia a fim de postergar a resolução do caso concreto. Ademais, a preliminar foi devidamente afastada na decisão de piso, de forma que não foram trazidos argumentos suficientes para afirmar a necessidade de perícia no caso em análise. Ademais, cabe ao juiz determinar a prova necessária ao julgamento da lide, não se tratando de cerceamento de defesa.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “No caso, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, na forma do art. 373, II, do CPC, que notificou a Requerente acerca da emissão do TOI nº 9562321 (ID 37651957), relativo à inspeção realizada em 13/07/2022 na instalação autoral. Em nenhum dos documentos anexados no ID 37651957, consta a assinatura da autora, nem de qualquer outro responsável pelo imóvel; pelo contrário, consta a informação que o consumidor não acompanhou a inspeção. A Requerida também não trouxe provas de que tenha realizado a notificação da Requerente quanto a inspeção, objeto dos autos, uma vez que embora atribua ao “AR” de ID 37646878 – pág. 03, a comprovação do envio da documentação atinente ao procedimento, reputo ser este insuficiente para comprovar o alegado, uma vez que não há como identificar qual era o conteúdo da carta encaminhada. Ademais, embora a Requerida alegue que comprovou a ocorrência de irregularidade, entendo que a empresa ré não se desincumbiu do seu ônus de forma satisfatória, uma vez que as fotos de ID 37646878 – pág. 01 a 03, são insuficientes para demonstrarem a ocorrência da irregularidade alegada, como atribuído pela Requerida, bem como, constituem-se em documentos produzidos unilateralmente por prepostos da Requerida. Portanto, entendo que a Ré não adotou corretamente os procedimentos prévios à cobrança, conforme exigido pelas normas supracitadas, configurando assim a irregularidade do processo administrativo adotado”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)